Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-59.2010.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002209-59.2010.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMENCEAUR BEZZO (EMBARGANTE), HILDA CASAGRANDE BAZZO - CPF: 018.868.239-28 (EMBARGANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (EMBARGANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JAIR MARTINS GARCIA - CPF: 282.427.772-68 (EMBARGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), LUZIANE RODRIGUES GARCIA - CPF: 569.026.381-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002209-59.2010.8.11.0017

EMBARGANTES: CLEMENCEAUR BEZZO, HILDA CASAGRANDE BAZZO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO

EMBARGADOS: JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
CLEMENCEAUR BEZZO, HILDA CASAGRANDE BAZZO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO
e manutenção de sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório e Cominação de Multa Diária no 0002209-59.2010.8.11.0017, código 21304, Proc. 271/2010, da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, ajuizada contra
JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, com condenação da parte autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa.

Em suma, os embargantes requerem que “
sejam os presentes embargos recebidos e julgados procedente, COM OEFEITO MODIFICATIVO, revendo a EMINENTE DESEMBARGADORA-RELATORA que proferiu e conduziu o julgamento, esclarecendo e retificando os referidos pontos que, elucidam as formas e os aspectos contraditórios, obscuros e omissos, MODIFICANDO o decisório embargado, tornando-o harmonioso com as premissas excepcionais vigentes em nosso ordenamento jurídico através deste instituto, determinando seja aclarada e dado o efeito infringente a matéria objurgada, em todos os seus efeitos
” (id. 126034198).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 128524155).

Sem interesse do Ministério Público (id. 132360673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
CLEMENCEAUR BEZZO, HILDA CASAGRANDE BAZZO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO
e manutenção de sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório e Cominação de Multa Diária no 0002209-59.2010.8.11.0017, código 21304, Proc. 271/2010, da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, ajuizada contra
JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, com condenação da parte autora em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“[...] Na inicial, os apelantes aduziram que CLEMENCEAUR BEZZO e HILDA CASAGRANDE BAZZO são proprietários e possuidores desde 09/09/1959 de um imóvel rural localizado no município de Novo Santo Antônio, pretendente à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, denominado Estância Casagrande, com área de 1.494ha e 5.942m2, constante da matrícula 2.557 do CRI de Barra do Garças, recebido de herança de Felice Casagrande, que adquiriu do Estado de Mato Grosso.

O terceiro requerente/apelante, LUIZ ANTONIO RIBEIRO, diz ser proprietário e possuidor, desde 23/12/2003, de um imóvel localizado em Novo Santo Antônio, pertencente à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com área de 1.496ha e 6.772m2, constante da matrícula 10.861 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, transmitido por Pedro Beviláqua, que a adquiriu em 28/02/1959.

Sustentam que contrataram, em 01/09/2010, serviço de georreferenciamento da transcrição 2.557 e da matrícula 10.861, porém, em 05/11/2010, quando equipe se encontrava no loca, o apelado apareceu às margens do rio os indagando, determinando que parassem os serviços em tom ameaçador, que foram suspensos.

Declaram que são proprietários de outras áreas também produtivas, já que as glebas objeto da ação são limítrofes à dois rios, com sua maioria em Área de Preservação Permanente.

Por fim, requereram a concessão de mandado proibitório em seu favor e a procedência dos pedidos (id. 76597002).

O feito teve seu trâmite com realização de vistoria, apresentação de contestação e impugnação, e prova testemunhal emprestada do feito de usucapião conexo, 71-32.2004.811.0017, que também tramita em apelação neste TJ.

Por fim, entendeu a juíza de primeiro grau que a posse dos apelantes/autores não ficou comprovada, e sim em favor dos apelados/requeridos, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Para a aferição do alegado pelos apelantes, que defendem posse longínqua no imóvel, importante se aferir os documentos apresentados e a prova testemunhal.

Ressalta-se que, com a inicial, demonstrou-se a propriedade do bem em favor dos apelantes, tal como narraram em suas razões, já descritas neste voto.

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Com a inicial, a apelante Hilda juntou aos autos cópia de algumas peças retiradas dos autos de sobrepartilha no 016.99.000088-0, da Comarca de Capinzal/SC, em que afirma expressamente que “
Somente nesta data tomou conhecimento da existência de um imóvel rural de propriedade do ‘de cujus’
”, qual seja o imóvel em litígio, “
no Município de São Félix do Araguaia/Novo Santo Antônio [...], medindo 1.494,5942ha
”, petição datada de 26/01/2004 (id. 76597005, p. 09). O imóvel foi recebido por herança deixada por Felice Casagrande Neto, irmão da apelante Hilda.

Ocorre que a notícia da ameaça à posse ocorre em 2010, conforme boletim de ocorrência, em que o apelado Jair teria impedido a realização de serviço de georreferenciamento. Tais fatos dão conta de que não se pode afirmar a existência de posse longínqua pela parte apelante, desde 1959, como alega na inicial. Ora, se depois do falecimento do seu irmão, a qual não se tem a data nos autos, não esteve no imóvel, certamente que não pode dizer exercer a posse continua.

Ressalta-se que a demanda intentada pela apelante Hilda em Santa Catarina foi de sobrepartilha, ou seja, já se tinha decorrido eventual ação de inventário, que já é demorada por natureza, sem qualquer conhecimento da existência do imóvel.

Para tentar visualizar a posse dos apelantes, em primeiro grau foi realizada vistoria no imóvel em 26/11/2010, em que se aferiu que o imóvel estava sendo arrendado pelo apelado Jair em favor de Iolete Pereira da Silva, Ailton Alves de Souza e ao Sr Pereira, “para a cria de gado”. Descreveram as benfeitorias, como barraco de madeira com telha Eternit e curral. O vizinho da área, Euripedes, conhecido como “Euripão”, descreveu que barracão existe no imóvel há 20 anos, mas que não foi construído pelo requerido Jair. Este, mostrou a existência de cerca de divisa entre as áreas (id. 76597024).

O que se consegue visualizar é que a posse estava sendo exercida pelo requerido Jair, com arrendamento a terceiros, com criação de gado e manutenção do local, mediante reforma de casa de madeira. A despeito de não ser ele quem construiu o barracão indicado, fato é que era ele que estava no imóvel, não havendo indícios de posse dos apelantes.

Em fotografias pode-se ver a preservação do imóvel. Apesar de ter construções antigas, ainda era utilizado, estava limpo e com gado (id. 76597025).

Na sentença, bem se descreveu os testemunhos prestados em juízo, nos seguintes termos:

“[...] A testemunha Paulo Alves Barbosa reconhece a posse do Requerido Jair sobre a área da Fazenda Kanaxuê, única e exclusivamente, o que resta inconteste nos autos, nada afirmando sobre a posse da Fazenda Largavelha, conhecida esta como sendo de propriedade da Requerente Hilda, ora denominada “Estância Casagrande”.

Paulo Alves Barbosa
: eu sei que há muito tempo atrás, desde que eu me entendo por gente, aquela área lá, era do Taveira e do Oripão; ao longo dos anos eu passava lá com meu pai com o gado e pedia pro Taveira e pro Oripão; em 1978 nós já passava lá com o gado, na área; em 1986 passou a ser do seu Jair, Taveira e Oripão vendeu pra ele; lá eles (Taveira e Oripão) criavam gado lá na área; lá tem curral, tem casa, foi feito pelo seu Taveira e seu Oripão; O Jair fez curral e cerca lá;
no tempo que eu estive por lá ninguém foi perturbar por lá, depois que apareceu; essa área é de 4.000 hectares;
vai do Rio das Mortes ao Riozinho, cá em baixo
; lá em cima divide com a outra fazenda que era do Baú; essa área divide com o seu Amâncio lá em baixo, é outra área que não a do seu Amâncio; eu estou falando da área do Sr. Jair, a fazenda é a Kanaxuê, faz divisa com a Fazenda que pertencia ao Sr. Baú; são 4.000 hectares de divisa; a área que o Sr. Jair adquiriu foi do Taveira e do Oripão; lá no seu Jair não tem larga velha lá não; conheço a fazenda da empresa do lago do Rodeio Agroindustrial, ela é do Rafael; é a mesma área do Sr. Jair; as benfeitorias estende sobre toda a extensão da área de 4.000 hectares,
lá tem estrada, curral, tem gado, é o que a gente cria lá; essa área é toda cercada, dum lado tem um rio, do outro lado tem outro rio
, e na frente tem a cerca; a divisa com o Sr. Amâncio é o Rio; não sei o tamanho da área do Sr. Amâncio, mas conheço ela, a muito tempo também, igual eu falei que conheço essa outra, desde pequeno nós anda por lá também; entre essas divisas nunca teve desentendimento.

A testemunha José Rodrigues Rocha Júnior afirma que conhece a Fazenda Kanaxuê, já tendo inclusive ido ali pescar, no furo do Taveira, confirmando ser esta propriedade do requerido Jair, afirmando que faz divisa com o Rio e com o furo do Taveira, dando a entender que a área de posse do requerido Jair estaria incluída na área dos autores, em total contradição ao levantado por estes com a inicial. Vejamos:

José Rodrigues Rocha Júnior: Eu conheço a fazenda Riozinho ali na parte do rancho ali na beira do rio, e ali no furo do Taveira ali eu conheço porque já fui várias vezes pescar lá
; essa propriedade hoje é do Seu Jair Martins; ela foi adquirida do José Taveira e pelo Euripão; eu estou em São Félix do Araguaia desde 1982, tanto o Euripão e o Seu José Taveira, eles sempre foram clientes meus, porque eu tenho uma loja de produtos agropecuário, então varias vezes eles foram na Arasolo
, que é minha empresa, fazer compra de produtos, e sempre destinado a aquela fazenda do Riozinho e o Seu Euripão também comprava ali destinado para as áreas ali do Riozinho; eu conheço o Riozinho, que faz divisa com essas terras, eu tenho convicção que essa área faz divisa com o Riozinho, e com o furo lá do Taveira; eu vendi para eles arames, vacinas, sal mineral, geralmente produtos destinado a pecuária, a Fazenda; quando era do Taveira e do Euripão esses produtos eram destinados a essa propriedade né; aí
mais tarde o senhor Jair comprou essas terras, e começou a adquirir os produtos para fazer suas benfeitorias lá;
[...] eu fiquei sabendo de algumas perturbações de uns 4 anos pra cá, o seu Jair sempre está comprando produto meu lá, e ele me disse que tinha aparecido pessoas que diziam um título da terra né, e foi disso aí que eu fiquei sabendo de uns 4 a 5 anos pra cá; [...] o furo que eu falei de quando a fazenda acaba, é uma comunicação com o rio, que seria mais ou menos um lago de boca franca; esse furo eu não sei precisamente de que rio é, só sei que lá chama furo do Taveira, eu não sei dizer se é do Rio das Mortes, porque primeiro que eu não tenho uma noção muito de rumo né, se é do Rio das Mortes ou do Rio Araguaia, isso ai eu não posso dizer que eu não tenho; eu não tenho noção de onde acaba essa fazenda Kanaxuê não, nunca percorri por ela não; [...].

A testemunha Eurípedes Rodrigues de Morais, anterior proprietário da Fazenda Riozinho, afirma que tinha a posse desta área, tendo a adquirido do Sr. Taveira - José Mendes de Morais (áreas pertencentes aos Requerentes e a Oliva Scarpetta Zago), bem como já estaria na posse da área conhecida como Fazenda Kanaxuê. Nesse sentido, a testemunha, ao contrário das afirmações dos autores, afirma que ele mesmo quem estava na posse da área, vendendo a mesma, juntamente com a Fazenda Kanaxuê ao Requerido Jair, o que demonstra, em sentido oposto ao aventado pelos autores, que a posse da área estaria sendo transmitida ao Requerido. Vejamos:

Eurípedes: lembro da declaração que eu fiz no cartório mais minha esposa, ninguém me pagou nada e nem me ameaçou nada; conheço a Fazenda Riozinho de ponta a ponta; da Fazenda Riozinho que eu conheço, quando eu comprei a posse, ela foi do finado Taveira, José Mendes de Morais, eu comprei ela com 848 reses, o finado Hélio comprou 200, animal, gado, né; naquele tempo que eu comprei ela, eu comprei uma posse, depois apareceu 2 homem, dono de lá, eu comprei as áreas, três mil e poucos hectares, mas eu tava em cima de mais de quatro mil hectares, mais ou menos;
essa fazenda vai até a vertente que liga o Rio da Morte ao Riozinho, do lado direito o Riozinho, do lado esquerdo o Rio das Mortes
; [...] lá no furo do Taveira era o final da minha área;
eu comprei lá, tinha curral, que eu fechei lá 1.048 cabeças de gado, depois reformei os curral que já tava muito velho, que aquela posse lá tem mais de 50 anos; que quando eu comprei o velho já disse que tinha mais de 20 anos que ele usava ela, nunca apareceu ninguém ele disse pra mim né, e comprei, só quem apareceu lá que era dono da área eu comprei esses dois titulo, comprei esses titulo 3000 e poucos hectares, mas já estava em cima de 4 mil ou 5 mil hectares já, mais ou menos que pelo tamanho lá; das coisas que eu construí lá, só reformei o curral e as cercas que estavam do lado de cima, porque as cercas pelo lado de cima pro lado da direita, o comprimento ali é muito pequenininho o comprimento de lá, tipo o do pneu, depois em cima mais ou menos 2 quilômetros ou 3 fechava essa área toda;
em roda dela toda, tem o Riozinho, tem o furo que eles falava, do domingo prosa, um negócio assim, carvalinho, isso tudo tem lá;

eu vendi essa área para o senhor Jair,
eu não me lembro a data em que vendi não, mas eu sei que já faz muitos anos; [...]
eu não lembro quando entrei na posse não, mas acho que foi em 70 e pouco aí
, não lembro muito bem o ano não; permaneci por lá 3, 4 ou 5 anos, não, mais, acho que foi uns 8 anos; naquele tempo, quando você falava alguma coisa era aquilo ninguém voltava atrás não, ele é muito amigo meu, e
eu comprei essa posse dele a área dele né, com o gado, e depois apareceu esses homem e eu comprei o titulo e vendi para o Jair
, certo,
não apareceu ninguém lá em cima pra falar assim “essa área é minha’’
ninguém apareceu não; eu achava que era até dono de tudo porque o tamanho daquilo ali sem ninguém né, depois que foi aparecendo dono eu fui comprando;
sim eu vendi a Agro Rodeio e a Kanashuê para o seu Jair, vendi com o direito de posse,
só que na hora eu não assinei documento pra ele, depois que ele pediu pra assinar o documento aí eu assinei né, porque vendi, o que falar eu assino em baixo; [...]
o Rio das Mortes faz divisa a esquerda, o Riozinho a direita
, a área que eu vendi faz divisa com a que era do Baú sim, a área do Baú é a mesma do José Raimundo; [...] a fazenda Kanaxuê é a que vendi para o seu Jair; o titulo dessa área é uns 3000, mais ou menos, mas eu estava em cima dessa área toda, agora da área toda ali dá uns 5000 pra lá; lá na posse eu tinha cabeça de gado sim pra cuidar, tinha 1048 cabeça de gado; conheço a área do Largavelha, do Carvalhinho, eu conheço aquilo ali a cavalo, matando onça pegando bezerro, pescava, conheço aquilo ali tudo, pescava, caçava; tinha pouca gente que retirava ali na Largavelha, tudo era deserto; [...].

A testemunha Sebastião Viana da Silva afirma que trabalhava para o Requerido Jair, afirmando que laborava desde a divisa do Baú até o pontal do Riozinho com o Rio das Mortes, trabalhando nessa área toda, o que engloba a área de titularidade dos autores, nada provando a posse dos mesmos, pelo contrário. Vejamos:

Sebastião Viana da Silva: conheço a fazenda Riozinho
; eu já trabalhei lá e era propriedade do seu Jair; No meu conhecimento, eu fiquei lá de 87 até 97, o único dono que eu conheci era o seu Jair, e era um lado o Riozinho, do outro lado o Rio das Mortes
, e a divisa lá em cima que dividia, na época era com o Baú né, e o Pontal, eu só conheci um dono ali; não sei se o Pontal é o furo do Taveira;
para ir a posse do Jair, eu não sei por quais fazendas que passava não, porque na época eu só conhecia a fazenda do seu Jair, eu trabalhava na Fazenda do Jair, que é a Riozinho
; lá de benfeitorias, na época que trabalhei,
tinha divisão de cercas né, tinha o barraco lá onde eu morava, depois que eu sai de lá, que ele começou fazer muitas coisas né, eu trabalhei para o Jair de 87 até 97
; não ninguém apareceu na época falando para o seu Jair que a terra não era dele não
; o
seu Jair criava gado lá sim
; a fazenda que eu trabalhei para o seu Jair é a que faz divisa com o Baú; eu conheci ali de lá da divisa do Baú, até o Pontal do Riozinho com o Rio das Mortes, né, eu trabalhava naquilo ali tudo; não sei o tamanho da área não; o nome da fazenda do seu Jair que eu trabalhei, eu conheci por Kanaxuê né.

A testemunha Alonço Rodrigues Lopes reconhece a área denominada Fazenda Largavelha como a mesma que pertence a requerente Hilda, local onde o Requerido Jair estaria alugando para o Sr. Pereira. A testemunha confirma que a fazenda Kanaxuê faz divisa com o Baú e com a Hilda, mas reconhece que o Sr. Jair estaria na posse da área pertencente a requerente Hilda.

Ainda, aduz que a área da Largavelha, desde o ano de 1968 (quando conheceu a área), ninguém sabia quem era o dono da área, ocasião em que a Fazenda era usada por várias pessoas para criação de animais, somente vindo a saber que essa área pertence a requerente Hilda posteriormente, mas que, quando do seu depoimento, esta área estaria vinculada a Kanaxuê. Entretanto, afirma que o Sr. Jair não habitava nessa área, por que o mesmo não ficava na região.

Já na área de propriedade do Requerente Luiz Antonio (área que estava sendo alugada ao Sr. Pereira), a testemunha afirma que o Sr. Pereira estaria na área por volta de 01 (um) ano, ou seja, desde o começo do ano de 2011, sendo que anteriormente não havia nenhum posseiro na área.

Vejamos o depoimento na íntegra:

Alonço Rodrigues Lopes: eu conheço a área do seu Jair; conheço aquela região; o seu Jair faz divisa com a dona Hilda, e com o antigo José Raimundo, na parte de cima, já venderam, hoje não sei de quem ta sendo; essa área do seu José Raimundo foi a mesma que foi transferida depois para o Baú; a fazenda do seu Jair é a Kanaxuê; ele não tem nenhuma outra fazenda ali que não seja a Kanaxuê não; a Fazenda do seu Jair é a Fazenda Kanaxuê, a área que o seu Jair mora;
a atividade do seu Jair dentro da fazenda é criação de gado e porco, e gado, ele tem curral, sede de fazenda, pastagem plantada;
essa posse que ele rege é a que faz divisa com a Kanaxuê e com a Zaga;
esse curral e essa sede dele é dentro da Kanaxuê
; sim eu conheço a Largavelha, que desde 68, todo mundo aqui na região, nós não sabia quem era dono lá, inclusive nós usava lá, botando animal, é gado, é tropa, tudo pra engorda, porque aqui secava tudo e nós levava todo mundo pra lá; mas nós ninguém conhecia como dono; hoje essa área é da dona Hilda, e hoje é da Kanaxuê essa parte, e a outra é da Zaga; o seu Jair não habitava essa largavelha não, não, nesse tempo ele não ficava na Largavelha, por que nesse tempo ele nem ficava aqui, porque eu não conhecia; eu conheço o furo do Rio das Mortes; medida eu não sei não, mas deve dar uns 25 a 30 quilômetros pra Kanaxuê, bem longe da área do seu Jair; rapaz, lá tem rapaz por um nome de Pereira que tá alugado lá para criação de gado, ele foi despejado da ilha do bananal e veio para a fazenda entre rios aqui agropaza, e de um ano pra cá ele está acentuando lá, o seu Pereira; ele está la na área a um ano e pouco; antes do Pereira não conheci nenhum posseiro ali dentro não; rapaz, tem uma cerca lá, mas eu não sei se é limitado não, mas essa cerca sai do Rio das Mortes até o Riozinho,
eu não sei se é divisa da área do seu Jair com a dona Hilda
, por que lá eu não sei os limites; na área da dona Hilda não tem nada edificado lá não, porque a benfeitoria lá é antiga; o Furo é conhecido como do José Raimundo, o da Kanashuê; o Furo que vai até a confluência do Rio das Mortes com o Riozinho, que divide com o Seu Amâncio, o furo do Taveira ta mais em cima, to dizendo aqui com a Zaga; daqui pra lá tem a ponta dos quatro boca, aí na frente tem o furo, que é o furo do Astiaga, que faz divisa com o Mano Fumo, que fica do outro lado do rio, e aí seguindo o rumo do Riozinho;
eu estou na região desde 68; sim eu conhecia o Taveira e o Euripão, porque o único morador que tinha lá era o Taveira e o José Raimundo, José Mendes de Morais, conhecido como Taveira, e nesse ponto lá era ele o morador
; o Taveira mandava na área dele, que na Kanaxuê, que foi vendida; pra entrar nesse bico, que é essa confluência que vai do riozinho até o Rio das Mortes, tem jeito de passar por essa área sem passar pela Kanaxuê por cima, que quem sai de São Félix vai via terreste; e pelos dois lados vai pelo Rio das Mortes e pelo Riozinho, vai de barco, to dizendo terrestre; é que lá tem vários furos, lá tem furo da Largavelha, lá tem vários nomes; conheço o Amâncio, ele fica bem aqui em baixo na ponta, subindo pra lá, ele tá aqui na ponta direto no furo;

essa terra, na época o seu Amâncio queria comprar ela e eu mandei fazer um mapa fotográfico via satélite, até o filho do seu Aldenor Milhomem, aí ele puxou, quando ele puxou lá, ele disse: Alonço, olha, a Fazenda que é la do seu Amâncio, ele vai até perto da dona Hilda, que faz divisa com a dona Hilda, e não com a Kanaxuê, que entre a dona Hilda e a Kanaxuê tem outra; essa fazenda Kanaxuê é a do seu Jair; a da dona Hilda divide com o Seu Amâncio, que é essa área da confluência do Riozinho com o Rio das Mortes, só que passa do Rio pra cima, que o seu Jair entrou com o pedido de usucapião, na época; eu nunca precisei de alugar pasto no seu Jair não;
conheço e muito o seu Pereira, ele está alugando pasto do seu Jair; numa área que não é dentro da Kanaxuê, que é da dona Hilda
;
o seu Jair está alugando uma área para o seu Pereira que eu acho que é da dona Hilda; ele está alugando essa área; o gado do pereira está nessa área, e ele aluga essa área do seu Jair.

Já a testemunha Flávio Barboza da Cruz, afirma que esteve na área da propriedade da fazenda do Sr. Luiz Antônio Ribeiro no ano de 2007, em sua ordem, para realização da venda da propriedade, ocasião em que ainda oferecera a área para o Requerido Jair, o qual não aceitara.

Aduz, ainda, que a área ocupada pelo Sr. Pereira estaria dentro da área da dona Hilda, diferentemente do afirmado pela testemunha Alonço Rodrigues Lopes, mas no mesmo sentido, afirmou que ali anteriormente não havia posseiro na área. Além do mais, afirma não saber se o Requerente Luiz exerceu a posse sobre sua área, sabendo apenas que ele era o proprietário da mesma.

Colaciono abaixo a íntegra de seu depoimento:

Flávio Barbosa da Cruz: Conheço a área da dona Hilda que fica entre o Riozinho e o Rio das Mortes; conheço a área do seu Jair como a fazenda Kanaxuê; eu estive nessa região em 2007, quando o seu Antônio (Luiz Antonio Ribeiro) me passou ela para vender; já estive nessa área mostrando-a para compradores sim; para mim passar pra área do seu Luiz Antonio e da Dona Hilda precisa passar pela porteira; antes eu passava por trás da pista, depois acabaram com a pista e eu passo por dentro da pista; eu estive lá com compradores apenas 2 vezes na área da dona Hilda e do seu Antonio; não sofri resistência para entrar na área do seu Jair não; só naquela vez que eu fui com o Oficial de Justiça porque estava trancado, e a gente pediu pra abrir, o rapaz abriu e a gente entrou, isso foi ano passado; em outras ocasiões não teve resistência não; o Totonho pediu para oferecer a área para o seu Jair né, aí eu falei para o seu Jair daí o Jair falou que já tinha falado com ele no Xingu porém os dois não tinha negociado ainda, já estava assim quase comprando aí beleza ele largou de mão, daí o Totonho chegou em mim para eu oferecer a área para o seu Jair e desde então eu ofereci umas 5 vezes essa área pra ele pessoalmente, até ele ficou bravo um dia, que tinha hipotecado e ele falou: “como que eu vou comprar isso aqui hipotecado’’, ele falou comigo isso na Comercial Pires; essa negociação foi depois de 2000;
nessa parte da dona Hilda quem estava na casa lá era o Pereira
, ele estava retirando o gado dele lá; não tinha visto outro posseiro ali antes do Pereira não; nos autos tem que não tinha benfeitoria, única coisa que tinha lá era aquela casa, que foi eu e o Oficial de Justiça; as benfeitorias do Jair fica na Kanaxuê; a posse do Jair é na Fazenda Kanaxuê, num tem como;
conheci o Pereira porque ele estava com gado lá dentro
;
ele fala que estava arrendando a propriedade do Sr. Jair
;

o seu Antonio queria vender a fazenda para o seu Jair por uma coisa de 700 e depois por 300, e logo agora em 2010, os gaúchos quiseram fazer uma parceria e vender pra ele também, venderam até por preço barato, não foi tão caro assim não; eles não tinha posse assim, mas a documentação deles é primitiva, eles são os primeiros; o seu Luís Antônio tinha a documentação da fazenda e falava que a fazenda era dele, se ele teve posse ou não do local eu não sei;
até pro senhor ver que o seu Pereira foi colocar o gado lá em 2010
;
aí eu não sei daí pra trás
; porque o Antônio sempre falava que era dele; pra entrar na fazenda do Antônio tem que passar pela Fazenda do Jair ou ir pelo Rio; tem que passar na fazenda do Jair;

nessa área tem ‘’Rio das Mortes’’ de um lado, e o “Riozinho”
do outro, e no final da área, na divisa com o seu Amânsio tem um rio, agora não sei dizer se ali era o furo do Taveira não; essa divisa do Sr. Amâncio, essa divisa dessa Fazenda que é a posse.

Por fim, a testemunha João Soares de Souza, apesar de não saber se o requerido Jair já teve posse na área da Fazenda Largavelha, nada pode corroborar para o elemento posse dos Requerentes. Entretanto, a título de posse velha, reconhece a área em discussão como anteriormente do Sr. Taveira (José Mendes de Morais), o qual teria vendido a área posteriormente ao Sr. Jair. Vejamos:

João Soares de Souza: Essa área do seu Jair eu conheço; essa área fica ali onde fica a Kanaxuê né, abaixo do José Raimundo um pouco;
a área do seu Jair é a Kanaxuê que ele comprou do José Mendes de Morais, conhecido como seu Taveira
; eu não sei que atividade o seu Jair faz na fazenda não; a Fazenda do seu Jair fica a baixo do seu Raimundo; essa área do José Raimundo é a que foi comprada pelo Baú, o Baú comprou a área do José Raimundo e comprou a do coisa que é essa área pra cima;
a área do seu Jair foi adquirida pelo seu Taveira, José Mendes de Morais
; eu não sei se ele adquiriu a área do seu Eurípedes não; inclusive ele é meu compadre, e é como diz a história, um dia pegou um gado lá do Taveira, acho que ele estava desquitando mais a Ivete, e aí o compadre ficou sendo apossiado daqueles trem por lá, agora como que eles passaram documento eu não sei; o compadre é o Oripão; acho que o Taveira transferiu os bens para o seu Eurípedes para não dividir com a Ivete, eu acho isso;
eu conheço a Kanaxuê, foi do Taveira né, porque eu conheço a muitos anos; digo assim porque em 66
nós morava em Luciara e eu tinha a Fazenda ali onde era a do Matusalém, e
vinha campear ali na Kanaxuê, onde era do Taveira né
; ali eu conhecia como do Taveira, agora se tem mais alguma coisa eu não sei; lá em cima tem do lago do arrasto você desce no furo e pega o Riozinho subindo; que eu saiba a Fazenda Kanaxuê não encosta nesse furo não, eu não sei; não sei se o Jair teve posse na Fazenda Largavelha da Hilda não, nunca ouvi falar que ele tenha campeado lá não; a área que o seu Pereira está retirando gado de lá eu sei e num sei onde que é, porque eu num sei pra quem pertence né, se é pro seu Jair ou se é por seu Zago; mas que eu andei muito naquela época de 68, de 69, até 70 quando eu mudei pra São Félix, eu naveguei muito aqui no Araguaia e o pessoal do Zago sempre me procurou; inclusive ele tem um irmão dele que ia morrendo afogado ai, que é advogado, eu esqueço o nome dele e aí eu deixei ele ali e fui na Santa Izabel, e quando eu voltei, ele estava afogando mais um outro atracado lá, ai eu peguei conhecimento com o Zago né, toda vida ele me conhece; que eu saiba a área do Taveira não chegava no seu Zago, nem no Totonho; a Largavelha, quando eu cheguei pra cá, o povo sempre contava que o pai do Godomar, que era o filho do velho Luz, que sempre carregava gado pro Taveira, era condutor de gado do Taveira e levava lá pra onde hoje é do seu Jair; eu não sei qual o tamanho dessa área do seu Jair não; o nome da minha embarcação é andorinha; Já levei sal para o seu Jair na minha embarcação pra essa área sim, e já levei ele e a esposa dele também, na Fazenda Kanaxuê, que onde era do Taveira; [...] já levei sal pro sr. Eurípedes nessa região, lá na Kanaxuê; não conheço Luis Antonio; o seu Zago já andou mais eu, na época de voadeira, mas que eu saiba ele nunca esteve nessa área ai não, nem gado dele; lá ninguém fez pastagem, lá é tudo natural, só o seu Jair que fez la na Kanaxuê, que é onde era o Taveira, lá ele fez; eu acho que essa Kanashuê divide até esse bico, certeza absoluta; o primeiro que chegou lá, é como eu to te falando, foi o Deosdete Parente, depois foi o seu Damião, depois chegou o seu Amâncio; aí o seu Amâncio, quem levou aquelas telhas que tem lá hoje, foi eu, eu que levei lá; pra cima lá não tem nada;
levei sal pro seu Oripão lá na Kanaxuê
; no bico da Kanaxuê nunca levei lá na nada, lá não tinha ninguém
; o gado do pereira está arrendado la no Jair; o pereira inclusive foi vaqueiro meu, chegou

pobre dentro da ilha e hoje tem 2.000 cabeças de gado
; foi vaqueiro meu e do seu Telécio; eu não sei onde o Pereira está. [...]”.

A maioria das testemunhas foi enfática ao afirmar que o imóvel em litígio foi adquirido pelo apelado Jair das pessoas de ‘Taveira” e “Euripão”, que detinham a posse pelo menos desde 1978, e que, em 1986, foi repassada ao requerido, sendo que a criação de gado sempre foi mantida no local, bem como casa, cerca e curral.

A divisa entre os rios da Morte e Riozinho também foi confirmada pelas testemunhas.

A despeito de alguma testemunha dizer que a área é da apelante Hilda, certamente o é, quanto à propriedade, mas nenhum dos ouvidos em juízo apontou a posse como sendo dela.

Inclusive, um dos vendedores, Eurípedes, conhecido como “Euripão”, descreveu a área como a que faz divisa à esquerda com o Rio das Mortes e à direita com o Riozonho, que reformou curral e cerca já existentes no local quando adquiriu, criou mais de mil cabeças de gado, e que a posse no local soma mais de 50 anos. Posteriormente, relata que vendeu o imóvel ao requerido Jair. Importante mencionar que Eurípedes disse que nunca foram questionar sua posse.

Importante ressaltar o dito por Sebastião, no sentido de que trabalhou no imóvel de 1987 a 1997 para o apelado/requerido Jair, que tinha divisa de cerca, barraco onde morava e que Jair criava gado. Nunca teria aparecido ninguém reivindicando o imóvel do requerido.

A pessoa de “Pereira” também foi citada por diversas vezes pelas testemunhas como sendo o arrendatário do imóvel, e o requerido Jair como arrendador.

Estes elementos evidenciam a ausência do requisito “posse” por parte dos apelantes, já que demonstrado que quem a exerce é, na verdade, o apelado Jair.

Os apelantes ainda expõem que a ação de usucapião conexa foi julgada improcedente, pois os apelados teriam tentado plotar sua posse em área diversa da de fato exercida, sendo que os requeridos têm posse apenas da Fazenda Kanaxuê.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelos apelantes, em verdade a ação de usucapião foi julgada improcedente, pois os apelados não conseguiram comprovar sua posse por outro meio, que não a prova testemunhal, o que é vedado pela jurisprudência majoritária. Ou seja, a prova exclusivamente testemunhal não serve para a usucapião, sob pena de se legitimar posses injustas. Assim, em momento algum se fundamentou na sentença daquele feito que a improcedência adveio por estar plotando em área diversa da de sua posse.

Eis a sentença proferida naquele feito, em suma:

“[...] Decido.

Observo que o pedido de usucapião tem origem em posse existente, em tese, desde o ano de 1965, razão pela qual o diploma a ser utilizado no caso em tela é o Código Civil de 1916 que em seu artigo 550 assim dispunha:

Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 1955). Grifei.

O artigo 2028 do Código Civil de 2002, por sua vez, preconiza:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Superada a questão de direito intertemporal, passo a analisar o mérito da ação de usucapião.

Observo que a parte autora alega ser possuidor da área em questão a qual adquiriu do senhor Eurípedes Rodrigues de Morais.

Consta da inicial que o senhor Eurípedes, conhecido como Euripão, além de José Mendes de Morais, conhecido como Taveira, mantinham posse mansa e pacífica do imóvel objeto desta lide desde o ano de 1965.

Contudo, os autores não lograram comprovar, documentalmente, o período da posse alegado, cingindo a demonstrar o tempo da posse por prova exclusivamente testemunhal, situação vedada pela lei.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que os senhores Eurípedes Rodrigues de Morais e José Mendes de Morais exerciam posse mansa e pacífica na área em questão.

Como é cediço, uma área de quase quatro mil hectares tem valor muito superior a 10 (dez) salários mínimos.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato supostamente celebrado pelos autores com o Sr. Eurípedes partes foi verbal. Como é cediço, em sede de provas, por vedação legal expressa, apenas se admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do salário mínimo. Eis o teor do art. 401 do Código de Processo Civil, in verbis.

“ A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maios salário-mínimo vigente no país, ao tempo em que for celebrado”.

Ao comentar o artigo em evidência, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero afirmam:

“Como regra, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maios salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

Vale dizer: como regra, não se mostra possível pretender a existência de contrato acima do limite estabelecido em lei mediante prova exclusivamente testemunhal”. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4a Edição. Editora RT.

Desta forma, não há como este Juízo aferir o tempo em que os autores e seus antecessores estão na área, pois a lei veda a prova de celebração de contrato por meio exclusivamente testemunhal.

Uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a improcedência do pedido é de rigor.

Não obstante tal fato, após oitiva das testemunhas em Juízo, não restou devidamente demonstrada a posse no local aduzido na inicial.

Compulsando atentamente os autos, observa-se uma séria controvérsia acerca do exato local da posse do autor Jair.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao afirmar que o autor Jair tem sua posse no local denominado “Fazenda Kanaxuê” que não se confunde, integralmente, com a área objeto do litígio.

Além disso, como é cediço, a posse capaz de gerar a usucapião é denominada ad usucapionem e se trata de posse exercida com a ideia de dono, resultando ínsita a vontade de ter o possuidor a coisa para si.

Desta forma, cabia ao autor demonstrar a posse cum animo domni, trazendo aos autos provas inequívocas da sua posse, bem como as benfeitorias feitas em mais de quinze anos na posse da terra. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. POSSE PRECÁRIA. PERMISSÃO. TOLERÂNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. 1. Na ação de usucapião deve haver prova robusta da posse, da qualificação e do ânimo dos possuidores. Com efeito, para firmar a certeza sobre o preenchimento do requisito temporal, a prova deve ser extreme de dúvidas, o que não se pode afirmar dos depoimentos prestados em juízo, cujas declarações continham dados dissonantes da realidade. 2. Considerando que as relações familiares ensejam, via de regra, atos de permissão ou tolerância, referidos no art. 497 do Código Civil de 1916 (e no art. 1.208 do Código Civil de 2002), a caracterização da posse mansa e pacífica com ânimo de dono entre pais e filhos demanda a produção de prova especialmente robusta e convincente das circunstâncias. 3. Embora não haja dúvida quanto à ocupação do imóvel pelos autores, a ausência de comprovação clara e cabal do exercício de posse ad usucapionem, por mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica e com animus domini, conduz à manutenção do juízo de improcedência (art. 550 do Código Civil de 1916). (TRF-4 - AC: 3550 RS 2005.71.02.003550-2, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 03/02/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 01/03/2010). Grifei.

As provas juntadas aos autos são extremamente frágeis para que se afirme que os autores exerciam de fato posse em toda a área requerida, já que nada se comprovou acerca de quais benfeitorias foram feitas em todo o período em que o autor exerceu sua posse na terra.

Portanto, deveria o autor comprovar suas alegações com provas documentais, o que não fez, deixando, assim, de se desincumbir de ônus que lhe competia.

As provas produzidas no presente processo são extremamente precárias a permitir a procedência dos pedidos.

Como é sabido, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele - artigo 333, I, do Código de Processo Civil, que assim preconiza:

“Art.333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. [...]

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência pátria não é diferente. Vejamos:

“[...] QUANDO O AUTOR NÃO PRODUZ AS PROVAS, OU AS PRODUZ DE FORMA INSUFICIENTE, A SENTENÇA QUE AS ANALISOU NOS LIMITES DELINEADOS PELA LITISCONTESTATIO, E REJEITA O PEDIDO HÁ DE SER MANTIDA POR SEUS JURÍDICOS E LEGAIS FUNDAMENTOS. 3. SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF – acórdão 184886, Relator JOÃO EDGMONT LEÔNCIO LOPES (10/12/2003), Fonte Informa Jurídico – Edição 33 – volume I).

A propósito, Nélson Nery Jr. observa que:

"Segundo regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito" (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo: RT, p. 822).

No mesmo sentido, Vicente Greco Filho ensina:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro - Saraiva - 11a ed. v. II, 1996, p. 204).

Assim, no presente caso, examinando com profundidade toda prova documental constante dos autos, concluo ser ela insuficiente para comprovar a legitimidade da pretensão do Autor.

Conclusão:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de usucapião proposto por Jair Martins Garcia e Luziane Rodriges Garcia, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

Condeno os autores em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, devendo ser dividido equanimemente entre os advogados das partes que ofereceram resistência no presente feito.

Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia e Barra do Garças/MT para as providências necessárias.

P.R.I.C.”

Assim, nos termos da sentença, “
os autores não lograram comprovar, documentalmente, o período da posse alegado, cingindo a demonstrar o tempo da posse por prova exclusivamente testemunhal, situação vedada pela lei”
e que
“o contrato supostamente celebrado pelos autores com o Sr. Eurípedes partes foi verbal”,
e
, “em sede de provas, por vedação legal expressa, apenas se admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do salário mínimo”.

Por mais que tenha havido a improcedência da ação de usucapião conexa, fato é que isto não impede a improcedência do interdito proibitório ajuizado contra os lá autores, pois o resultado de uma demanda não interfere na outra. Mesmo que não comprovados os requisitos da usucapião, fato é que a posse dos aqui requeridos foi demonstrada a ponto de ser protegida da intenção dos apelantes.

Neste sentido, caso análogo

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. AGRAVANTE QUE NARRA AMEAÇA À SUA POSSE. CASO QUE PARECE MELHOR SE AMOLDAR A HIPÓTESE DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS DEMANDAS POSSESSÓRIAS (ART. 554 DO CPC). AMEAÇA DE ESBULHO QUE SERIA DECORRENTE DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA PELO AGRAVADO. OS IMÓVEIS EM QUESTÃO FORAM LEILOADOS PELA CEF, QUE ERA CREDORA HIPOTECÁRIA, E ARREMATADOS POR TERCEIRO, QUE, NA SEQUÊNCIA, OS VENDEU PARA O AGRAVADO. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA À POSSE DO AGRAVANTE. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELO AGRAVANTE JULGADA IMPROCEDENTE (AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO). POSSE, ADEMAIS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROPRIEDADE.
RESULTADO DESTA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO INTERFERE NO JULGAMENTO DA USUCAPIÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(TJ-PR - ES: 00532919320208160000 PR 0053291-93.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho Desembargador, Data de Julgamento: 29/03/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021).

Assim, verifica-se ausente a prova da posse pela parte autora, devendo a sentença de improcedência ser mantida, tal como proferida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.”

Nos embargos, a parte embargante não aponta, precisamente, em qual ponto o acórdão estarão com vícios, pois apenas transcreve trechos do voto e defende a possibilidade de acolhimento dos embargos, com consignação de pretensão de interposição de recursos às cortes superiores.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022